Tribunal: TJDFT
Processo: 0707431-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0707431-43.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: ELIENE CRUZ DE SOUZA SILVA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria/DF, que nos autos da ação por ajuizada em seu desfavor por de ELIENE CRUZ DE SOUZA SILVA, deferiu o pedido de tutela de urgência, consistente em compelir a agravada a autorizar a realização de procedimento de cirurgia plástica reparadora decorrente dos efeitos de bariátrica, nos exatos termos da prescrição médica, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00. Alega a agravante, em síntese, que a agravada é beneficiária dependente de plano de saúde que mantém, do contrato Coletivo Empresarial, no plano 477053 - 477053 AMB.+HOSP.+OBS.+ENF, com data de inclusão em 20/05/2019. Diz que não está obrigada a dar cobertura ao procedimento de mamoplastia com inclusão de prótese, pós cirurgia bariátrica, porque o referido procedimento consta no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde definido pela Resolução Normativa - RN no 428 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para abordagem de mamas após trauma ou tumores, e por não se tratar do caso, a solicitação atual não apresenta cobertura. Sustenta que as correções de mamas com cobertura obrigatória pela ANS são indicadas para beneficiários com diagnóstico de câncer de mama, lesões traumáticas e tumores em geral. Esclarece que, para o caso da agravada, o único procedimento de cobertura obrigatória é a cirurgia de Dermolipctomia, consoante diretriz da ANS. Aponta, ainda, entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “o rol de eventos e procedimentos dispostos na Lei no 9.656/98 e nas Resoluções Normativas expedidas pela ANS, possuem ROL TAXATIVO, e, portanto, não passíveis de ampliação para fins de exigir o cumprimento forçado, das operadoras e seguradoras, de obrigações não contempladas seja na lei, seja ainda no contrato”. Sustenta, por fim, que o valor fixado a título de astreintes afigura-se excessivo e desproporcional, sobretudo porque não houve qualquer limitação e tampouco estabelecimento de prazo para cumprimento da obrigação. Pretende, liminarmente, sejam suspensos os efeitos da decisão agravada e, no mérito, o provimento do recurso para revogar a decisão agravada ou, subsidiariamente, que seja fixado prazo razoável para o cumprimento da obrigação, assim como limitada a multa arbitrada. É relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Considerando que a agravante pretende a atribuição de efeito suspensivo, deve-se verificar o regramento previsto no artigo 995 do Código de Processo Civil, o qual dispõe que a interposição de recurso não impede a eficácia do provimento judicial impugnado, podendo seus efeitos ser suspensos por decisão relator, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Numa análise perfunctória dos autos, tenho por preenchidos tais requisitos. Do compulsar dos autos se extrai que a agravante foi submetida à cirurgia bariátrica para tratamento de obesidade, e segundo relato médico: "Paciente Eliene Cruz de Souza Silva, 45 anos, submetida a cirurgia bariátrica para tratamento de obesidade em 23 de maio de 2018 com o médico Rafael Galvão. Apresentou perda ponderal importante (41kg) atingindo estabilização da massa corpórea no momento. Recebeu liberação do seu cirurgião bariátrico para cirurgias reparadoras tendo em vista correção cirúrgica de lipodistrofia corporal. Queixa-se das áreas corporais a seguir em ordem de prioridades: reconstrução mamária (procedimento já negado pelo convênio), abdominoplastia, braquioplastia (braços) e cruroplastia (coxas). Foi orientada que por questões clínicas deverá ter seu tratamento fracionado em múltiplas intervenções para redução de riscos de complicações trans e pós operatórias." Consta do relatório, ainda, que a paciente “apresenta prejuízo funcional em dobras na região abdominal causadas pelo emagrecimento importante, dificultando higiene pessoal, com acúmulo de sujidade e suor, além de dermatofitose de repetição em prega abdominal. Apresenta ainda diástase dos músculos reto abdominais e hérnia umbilical”. Vê-se que, satisfeitos os critérios de indicação cirúrgica, a agravada submeteu-se à cirurgia bariátrica, contudo, a realização da cirurgia bariátrica não encerra a obrigação contratual, pois inconteste que os procedimentos de retirada de pele e o tratamento pós-cirúrgico são tidos por continuidade do tratamento iniciado, e não se resumem, portanto, à mera questão estética. Com efeito, o entendimento desta Corte é de que, em princípio, a cobertura deve ser suportada pelo plano de saúde. Por outro lado, em que pese ser inconteste que os procedimentos cirúrgicos indicados à agravada sejam necessários, além de que trará melhora na qualidade de vida da paciente, não vislumbro, de plano, a demonstração de situação de urgência que justifique o deferimento liminar da tutela, uma vez que do laudo, apesar de apontar a necessidade da realização dos procedimentos cirúrgicos indicados, não emana qualquer informação que justifique a execução imediata dos procedimentos, que deverão ser realizados, inclusive, de forma fracionada para redução dos riscos cirúrgicos, tampouco risco à vida da agravada em aguardar a instalação do contraditório e regular processamento do feito. Assim, não verifico situação de urgência, de forma que os efeitos da decisão agravada devem ser suspensos, ao menos até análise do recurso pelo colegiado. Conclusão Diante do exposto, nos termos do artigo 1.019, inciso I, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO para suspender os efeitos da decisão agravada, até decisão final do colegiado. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para que, em querendo, apresente resposta ao recurso no prazo legal e junte a documentação que entender necessária à análise da matéria. Havendo recurso contra a presente decisão monocrática fica desde já determinada a intimação da parte contrária, facultando-lhe a formulação das correspondentes contrarrazões ao regimental no prazo legal. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de março de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator